Tribunal: TJDFT
Processo: 0743791-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
D E S P A C H O A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado nos IDs 21748429/21748427, intime-se a credora CLAUDIA LACERDA FRANCO ARAO para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF e data de nascimento. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto